Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPRA. APARELHO CELULAR. JUROS. CARTÃO DE CRÉDITO INSTANTÂNEO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recurso interpostos por ambas as partes.
3. A empresa ré alega ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo erros nos valores cobrados, tampouco a consumidora tem direito ao ressarcimento do que já fora pago, tendo em vista que tinha conhecimento de que efetuou compra, no plano com juros e, portanto, as parcelas foram cobradas em conformidade com que foi pactuado com o lojista. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
4. A autora requer seja considerado como integralmente pago o celular comprado, e seja determinado o reembolso do valor pago a maior, no montante de R$ 466,06 (quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
7. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6o, III e 31 do CDC).
8. Consta dos autos que a autora adquiriu um aparelho celular na loja da primeira ré, e diante da informação de que poderia realizar o pagamento por meio de um “cartão de crédito instantâneo (SOROCRED)”, optou por utilizar essa forma de pagamento, pactuando o valor do celular, com juros, no importe de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais), em 13 (treze) parcelas fixas de R$ 94,61 (noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), com primeira parcela para janeiro de 2018, ganhado uma panela de pressão como brinde. No entanto, a parcela foi cobrada antecipadamente, no mês de dezembro de 2017 e em janeiro de 2018 em valor muito acima do pactuado.
9. Os documentos inseridos nos autos revelam que o valor do celular seria de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais) (ID 11220981) não constando nenhuma referência ao valor da prestação e do custo efetivo do parcelamento do cartão de crédito referente à aludida compra.
10. Diante da verossimilhança das alegações da autora, competia a empresa ré, ora recorrente, comprovar que as informações foram devidamente prestadas, ônus que não se desincumbiu, conforme disposição dos art. 6o, CDC e 373, II, CPC.
11. Escorreita a sentença que declarou o pagamento, por parte da autora, do importe de R$ 1.170,72 (um mil, cento e setenta reais e setenta e dois centavos) em relação à sua dívida principal de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais), e determinou à empresa SOROCRED que considere o débito de R$ 59,28 (cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos ) para a fatura vincenda em agosto de 2018, última parcela devida, devendo, ainda, providenciar a quitação das faturas vincendas em relação ao principal da dívida da autora.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade da parte autora em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).